Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS QUANTO AOS LIMITES DE INDENIZAÇÃO DERIVADA DE DANO MATERIAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. HIPÓTESE FÁTICA. PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE CARGA. RESSARCIMENTO PELO CUSTO DE ARMAZENAGEM (SOBRE-ESTADIA OU DEMURRAGE). INDENIZAÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE PARTE DA CARGA. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO. TARIFAMENTO E METODOLOGIA DE CÁLCULO. NORMA CONVENCIONAL. PARÂMETROS NORMATIVOS. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. DOCUMENTO. PREENCHIMENTO FACULTATIVO. OBJETIVO. EXTRAPOLAR O IMPORTE DELINEADO NA CONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO DA COBERTURA. PEDIDO NÃO FORMULADO. CUSTO DE ARMAZENAMENTO PAGO, INICIALMENTE, PELA IMPORTADORA. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO À IMPORTADORA PELA DEMANDANTE, COMO TERCEIRA NÃO INTERESSADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO (CC, ARTIGO 305). PEDIDOS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA POSTULAÇÃO. CASSAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo o Juízo singular pela existência de lastro a amparar os pedidos condenatórios formulados na peça pórtico – cujos importes foram particularizadamente referenciados –, eventual irresignação contra essa conclusão não descerra situação de julgamento extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, empreendida resolução de procedência, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.
3. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, de pessoas ou de cargas, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro ou o material transportados experimentam em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, sobressaindo dessa regulação que, em sede de ação condenatória, incumbe à parte autora comprovar o ato ilícito contratual, os danos que alegara ter sofrido e o nexo causal entre ambos.
5. A Declaração Especial de Valor consiste em documento enunciativo e demonstrativo a respeito da natureza específica e do valor mais elevado de determinado bem submetido a transporte, sujeito a preenchimento meramente opcional, porquanto presta-se exclusivamente a assegurar com que aludido item, cujo valor seja mais elevado, possa eventualmente extrapolar a limitação de ressarcimento prevista na própria Convenção de Montreal, razão pela qual sua não apresentação, por ocasião da entrega da carga à transportadora, tem o condão de tão-somente limitar a indenização ao montante convencionalmente previsto, e, não, a ensejar a rejeição dos pedidos.
6. Sobejando inconteste o extravio de parte da carga a que fora a transportadora aérea contratada a realizar o respectivo transporte internacional, a reparação pelos danos materiais que exsurgiram do havido – perda de parte dos produtos – deve observar a norma convencional de regência, notadamente quanto à metodologia de cálculo e ao tarifamento que impõe de modo taxativo às situações pragmáticas nela previstas abstratamente (Convenção de Montreal - Decreto 5.910/2006 – artigo 22).
7. Os custos exigidos pelo aeroporto para armazenagem dos volumes (sobre-estadia ou demurrage), conquanto devam ser pagos, num plano imediato, pela entidade importadora, são imputáveis à transportadora – a título de perdas e danos – pelo descumprimento de obrigação contratual de entregar oportuna e desembaraçadamente os produtos que fora contratada a tanto, cuidando-se, portanto, de pretensão tipicamente indenizatória devida pelo prejuízo causado pela transportadora em razão do inadimplemento contratual em que incidira.
8. Diante do pagamento, pela contratante, em favor da importadora, na qualidade de terceira não interessada, dos custos exigidos para armazenagem dos volumes (demurrage), sobressaindo patente que o importe em questão decorrera de falhas na prestação dos serviços prestados pela transportadora, a quem incumbe responder civilmente por tal fato, a demandante, conquanto não se sub-rogue na qualidade de credora, tem legítima pretensão ao ressarcimento daquilo que comprovadamente desembolsara (Código Civil, artigo 305).
9. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.